Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706324-47.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO FABIANO SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se, novamente, o Núcleo de Práticas Jurídicas - Uniceub para apresentar razões de apelação. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES